Tribunal: CARF
Processo: 36592.000262/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36592.000262/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.130 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
GOLDEN PACK EMPACOTAMENTO DE PRODUTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/08/2006
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nula a decisão de primeira instância proferida com preterição ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida,
devendo os autos retornarem à DRJ para novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra da DRJ, que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36592.000262/2007-83
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.130 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36592.000262/2007-83

Trata o presente de Requerimento de Restituição da Retenção - RRR, formulado pelo
contribuinte acima mencionado, referente as competências 03/2004 e 08/2006, no valor
total de R$ 168.247,37.
A requerente justifica o pedido dizendo tratar-se de valor excedente da(s) retenção (ões)
sofrida(s) sobre Nota(s) Fiscal(ais) de Prestação de Serviço(s) em relação ao valor
devido sobre a folha de pagamento.
Em face do requerimento acima, os autos foram baixados cm diligência para
pronunciamento da Fiscalização, o que se deu às fls. 473.
Às fls. 479, consta o seguinte despacho:
- Em trabalho de fiscalização a empresa GOLDEN PACK EMPACOTAMENTO DE
PRODUTOS LTDA foi considerada como integrante de Grupo Econômico, cujos
débitos foram levantados em nome da empresa tomadora de seus serviços, conforme
cópia "Relatório de Auditoria Fiscal Previdenciária” em anexo.
- Consta também, de acordo com informação fiscal às fls. 417. que a empresa ora
requerente da restituição exerce atividade vedada ao enquadramento pelo SIMPLES,
embora tenha efetuado seus recolhimentos nessa condição.
- Portanto, face às situações acima apontadas, sugerimos que o presente pedido de
restituição seja mantido SOBRESTADO, aguardando decisão quanto aos valores
levantados junto à tomadora de serviço King Meat Alimentos do Brasil S/A. em razão
da caracterização de Grupo Econômico.
Às fl.s 498 foi juntada aos autos cópia da sentença proferida nos autos de Mandado de
Segurança 2007.70.01.007061-8/PR da 02 VF de Londrina, da Justiça Federal,
concedendo a segurança, declarando o direito líquido e certo da Impetrante em ter seu
pedido de ressarcimento analisado e decidido no prazo estabelecido na Lei 9.784/99,
determinando que seja analisado o pedido e elaborado despacho decisório
fundamentado, no prazo de 60 dias e reconhecendo e, reconhecendo o direito
pretendido, promova-o no prazo de 10 dias.
Às fls. 500, foi juntado o Parecer SAORT/DRF/LON n° 222/2008, datado de
15/04/2008, propondo o indeferimento do pedido.
Em face do exposto, pelo Despacho Decisório de fls. 505, foi indeferido o pedido de
restituição pleiteado pelo contribuinte.
Em 25/04/2008 foi encaminhada correspondência para o endereço da empresa, mas esta
não foi localizada, conforme consta no documento de fls. 507, onde a Empresa de
Correios e Telégrafos registrou a palavra MUDOU-SE.
Tal fato foi comunicado à Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme consta no
documento de fls. 508.
Em seguida foi a cientificada a empresa por meio de Edital, conforme consta no
documento dc fls. 509. Posteriormente, consta às fls. 510, a Intimação n° 552/2008, de
18/04/2008, que foi recebida pessoalmente pelo contribuinte em data de 15/05/2008.
Em 16/06/2008, a empresa ingressou com recurso dizendo que as
argumentações constantes da decisão que indeferiu o processo de restituição da
recorrente são totalmente desprovidas de fundamento legal.
Que o indeferimento é porque a Recorrente seria empresa interposta e que
Que não recebeu notificação comunicando-a da exclusão do SIMPLES .
04. A empresa GOLDEN PACK Empacotamento de Produtos Lida. tem como objetivo
social: Classificação, empacotamento e empilhamento de produtos. Com capital social
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No endereço constante no Contrato Social. Rua Miguel
Simião, 315- centro - Apucarana/Pr, foi constatada a existência de uma sala fechada. A
parte contábil, fiscal e departamento pessoal são executados pela contadora Márcia
Ogido, CPF 815.491.059-49, CRC PR 034.399/0-4, estabelecida à Rua Dr Osvaldo
Cruz, 1.1 II, Sala 112. composto de uma sala sem sinalização que indique a existência
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.130 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36592.000262/2007-83

de empresas e que não tem no local estrutura/equipamento próprio para o exercício das
atividades constantes no objeto social da pessoa jurídica, empresa GOLDEN PACK
Empacotamento de Produtos Ltda.
A empresa conforme fichas de registros de empregados, contratou segurados
empregados, na seção de administração para as funções de recepcionista, auxiliar de
digitação, assessor de administração, auxiliar de tesoureiro, auxiliar financeiro, operador
de computador, auxiliar de contabilidade; na seção de vendas para as funções de
vendedores e promotor de_ vendas: na seção.. de armazém para as funções de
encarregado de seção, auxiliar de serviços gerais, serviços gerais, auxiliar de conferente,
'conferente e na-seção de lingerie nas funções de vendedor e costureira.
Observa o Auditor Fiscal que os segurados empregados foram contratados nas funções
tipicamente de uma empresa com atividade de comércio, que é a atividade principal da
empresa tomadora de serviços, pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em 16/06/2008, a empresa ingressou com recurso dizendo que as
argumentações constantes da decisão que indeferiu o processo de restituição da
recorrente são totalmente desprovidas de fundamento legal.
Que o indeferimento é porque a Recorrente seria empresa interposta e que
Que não recebeu notificação comunicando-a da exclusão do SIMPLES- FEDERAL.
Que a NFLD lavrada contra a empresa tomadora dos serviços encontra-se em defesa na
esfera administrativa.
Que o indeferimento é arbitrário.
Requer que seja deferido o processo de restituição.

A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e foi consubstanciada de acordo com a seguinte ementa:

CREDITO PREVIDENCIÁRIO. EM DISCUSSÃO. FASE RECURSAL.
Impossibilidade de se determinar o montante do crédito previdenciário devido
em processo pendente de decisão administrativa, ou seja, ainda em fase
recursal.

Intimado da referida decisão em 06/03/2009, a contribuinte apresentou recurso
voluntário tempestivamente em 07/04/2009, alegando, em síntese, que:
Tanto a Delegacia da Receita Federal em Londrina/PR, como a DRJ/CTA, encontra-se
forçado uma situação inexistente no caso em tela.
Por vias indiretas, encontra-se dizendo que a Recorrente não poderia ter sido
enquadrada no Simples, bem como, era empresa interposta de outra empresa.
Data Vênia, a Recorrente em nenhum momento recebeu qualquer notificação
comunicando-a de exclusão do SIMPLES.
Ou seja, o indeferimento da restituição dos créditos da Recorrente, em nada possui
correlação com as questões contidas na decisão. São questões distintas.
Deste modo tal indeferimento é totalmente arbitrário e ilegal, visto que determinou
situação que inexiste.
Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso a fim de que seja deferido
processo de restituição da Recorrente.

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.130 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36592.000262/2007-83

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Cerceamento ao Direito de Defesa

O indeferimento do Pedido de Restituição de Contribuições Previdenciárias
formulado pela contribuinte teve como ponto nodal a existência de processo administrativo fiscal
pendente de julgamento, em que se apura a exigibilidade do crédito tributário na empresa
tomadora dos serviços prestados pela contribuinte (King Meat Alimentos do Brasil S/A). Ainda
que, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida tenham sido motivadas no fato de a
recorrente exercer atividade de locação de mão-de-obra, a qual se enquadra em uma das
vedações de adesão ao SIMPLES, referidas decisões foram expressas ao asseverar que a análise
do Pedido de Restituição estaria prejudicado em face da inexistência, até aquele momento, de
decisão definitiva quanto ao lançamento efetuado na empresa tomadora de serviços.

Eis a conclusão do acórdão recorrido:
Destarte, considerando as informações prestadas pela Fiscalização; considerando os
motivos apresentados no Parecer SAORT/DRF/LON N° 222/2008; considerando que
a empresa em seu recurso nada apresentou que pudesse contrariar as informações
constantes em tais documentos; considerando tratar-se de uma empresa que exercia
atividade impeditiva de opção pelo Simples Federal; considerando tratar-se de
empresa interposta, que participa de um grupo de empresas; considerando que os
lançamentos efetuados contra a empresa King Meat Alimentos do Brasil S/A
(pertencente ao mesmo grupo econômico) ainda se encontram em fase recursal, sem
uma decisão definitiva a respeito; considerando que somente após a decisão definitiva
de tais lançamentos é que poderá ser analisado o pedido de restituição, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade formulada.

Como se vê, a decisão recorrida foi expressa ao asseverar que somente após uma
decisão definitiva do processo administrativo fiscal da tomadora de serviços King Meat
Alimentos do Brasil S/A, o presente pedido de restituição poderia ser analisado.

Entretanto, contraditoriamente, em vez de sobrestar a análise do pedido de
restituição até o implemento da condição referida, indeferiu o pedido de restituição, ao que
parece, mesmo sabendo que o julgamento do processo da tomadora de serviços poderia surtir
efeitos favoráveis à recorrente.

Ainda que este julgador possa diligenciar no sentido de certificar-se do desfecho
do processo da tomadora de serviços, entendo que a análise do presente recurso pode redundar
em supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.130 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36592.000262/2007-83

Ao afirmar que o pedido de restituição não poderia ser analisado naquele
momento processual e ao mesmo tempo decidir pela improcedência do pedido, a decisão
recorrida cerceou o direito de defesa da recorrente.

Estabelece o Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Destarte, entendo que a decisão de primeira instância embute vício insanável, que
gera a sua nulidade, razão pela qual os autos devem retornar à DRJ para que outra decisão seja
proferida com a apreciação da questão eleita como essencial à análise do pedido de restituição
mencionada alhures.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento, anulando a decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital